Tribunal: TJDFT
Processo: 0710777-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CAROLINA DE SOUZA FERNANDES, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, na qual se pleiteou o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS e para tratamento de saúde. A parte autora alegou ser portadora de Lupus Erimatoso Sistêmico com Encefalite Lúpica e se encontra em tratamento convencional desde 2013, porém não tem alcançado resultado satisfatório e a doença continua evoluindo. O médico assistente prescreveu a utilização de BELIMUMABE (Benlysta) 400mg, sendo as três primeiras doses com intervalos de 14 dias e, posteriormente, uma dose a cada 4 semanas. Porém o medicamento tem alto custo e a suplicante não teria condição financeira para arcar com o tratamento. Inicialmente, a ação foi distribuída ao Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a tutela de urgência. Após a contestação e réplica, a magistrada declinou da competência para a Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que reanalisou o pedido de tutela de urgência e a indeferiu. Nas razões recursais, sustentou-se que estariam presentes os pressupostos fixados no REsp 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). Requereu a antecipação da tutela recursal “com o intuito de condenar o agravado a disponibilizar o medicamento pleiteado ou, caso contrário, seja realizado o sequestro dos valores necessários para adquiri-lo” e, ao final, o provimento do recurso e a ratificação do pedido liminar. Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu idêntica providência na origem. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Reporto-me ao relatório da decisão ID 86857334, que (I) fixou a competência; (II) oportunizou às partes e ao Ministério Público se manifestarem a respeito da Nota Técnica ID 83618885; (III) determinou que se oficie à Terceira Turma Recursal; (IV) ordenou a intimação da parte autora para se manifestar em réplica; (V) ratificou o deferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte autora. Expediu-se ofício, ID 87174632. A parte autora apresentou réplica e impugnação à Nota Técnica, ID 87264778. O réu anexou aos autos informações técnicas, ID 87997838. O Ministério Público oficiou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, ID 88332136. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, ID 83618885, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: ‘Considerando que a autora do processo tratado por esta nota técnica não utilizou todos os tratamentos disponibilizados pelo SUS para tratar a sua patologia, em especial o micofenolato de mofetila (vide item 1.6); Considerando que existe ampla evidência na literatura médica de benefícios do micofenolato de mofetila no tratamento de pacientes com LES (vide item 3.2); Considerando que as comorbidades apresentadas pela autora do processo tratado por esta nota técnica não contraindicam, em nenhuma hipótese, o uso do micofenolato de mofetila (vide item 1.6); Considerando o elevado custo da medicação demandada (vide item 2.13); Considerando que a CONITEC recomendou pela não incorporação do belimumabe no SUS por não a considerar uma medicação custo-efetiva (vide item 5); Este NATJUS concluir por considerar da demanda como NÃO JUSTIFICADA. Cabe esclarecer que esta nota não ousa definir qual é a melhor estratégia terapêutica para a referida paciente, ato que é de exclusiva competência do médico assistente. Apenas estabelece que a literatura aponta a existência de alternativas terapêuticas tidas como eficazes para o caso em tela, que essas alternativas estão disponíveis no SUS e que não há relato de que tenham sido utilizadas pela paciente. Salienta-se ainda que este NATJUS leva em consideração nas suas conclusões não somente se o medicamento demandado é ou não eficaz no tratamento da patologia do autor do processo, mas também se todas as opções terapêuticas disponíveis no SUS foram ou não utilizadas. Este NATJUS tende a manifestar-se de maneira desfavorável em relação a demandas por medicamentos não padronizados, em situações em que não foram utilizados todos os tratamentos disponíveis no SUS para o tratamento da enfermidade do autor do processo’ 1 _ Ante a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico que assessora este Juízo e em que pese a parte autora suscitar que o médico que a acompanha há anos não colocou os medicamentos Micofenolato de Mofetila e Ciclosfosfamida como alternativas viáveis ao seu tratamento, ID 87264778, em cognição sumária, não vislumbro satisfeitos os requisitos do TEMA 106/STJ, especialmente ante a não comprovação da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, razão pela qual deixo de ratificar a decisão ID 79840301 e indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. ” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1657156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. O juízo de origem concluiu estar ausente o primeiro requisito, isto com lastro na nota técnica produzida pelo NATJUS deste Tribunal. Segundo a conclusão do órgão técnico, o tratamento da autora não esgotou as possibilidades por meio dos medicamentos padronizados, em especial o “micofenolato de mofetila”, que teria eficácia, eficiência, acurácia ou segurança reconhecidos de acordo a literatura médica e farmacológica. Por outro lado, o relatório do médico assistente nada menciona acerca dos medicamentos padronizados ou porque seriam contraindicados no caso clínico sob jugo, mas indica tão somente o BELIMUMABE como alternativa viável (ID 24832358): RELATÓRIO MÉDICO “Paciente acompanhada por mim desde 2013, abriu quadro de lúpus com encefalite lúpica, artrite, alterações hematológicas, com sequelas cognitivas, revertido com pulsoterapia com glicocorticoide, azatioprina, HCN e metotrexato. Porém persistiu com vários episódios de descompensação da doença, com alterações hematológicas e dermatológicas principalmente. Com estabilidade do quadro meurológico. Suspendido recentemente hidantal sem intercorrências. Para controlar as recaídas da doença há necessidade de altas doses de corticoide que acarretam outros problemas para a referida como obesidade e distúrbios endocrinológicos. Mediante isso, a melhor indicação para tratamento em bula dessas manifestações seria o BELIMUMABE. Solicito então liberação da medicação para controle de atividade da doença mais eficaz. Teve 3 internações na UTI por descompensação hematológica. Há risco de vida iminente em cada internação por esse motivo.” Quanto à essencialidade do tratamento com o fármaco prescrito e eventual alternativa clínica, o órgão técnico auxiliar do juízo consignou que: “Considerando que o autora do processo tratado por esta nota técnica não utilizou todos os tratamentos disponibilizados pelo SUS para tratar a sua patologia, em especial o micofenolato de mofetila (vide item 1.6); Considerando que existe ampla evidência na literatura médica de benefícios do micofenolato de mofetila no tratamento de pacientes com LES (vide item 3.2); Considerando que as comorbidades apresentadas pela autora do processo tratado por esta nota técnica não contraindicam, em nenhuma hipótese, o uso do micofenolato de mofetila (vide item 1.6); Considerando o elevado custo da medicação demandada (vide item 2.13); Considerando que a CONITEC recomendou pela não incorporação do belimumabe no SUS por não a considerar uma medicação custo-efetiva (vide item 5); Este NATJUS concluir por considerar da demanda como NÃO JUSTIFICADA.” Diante dos elementos cognitivos disponíveis nesse momento prefacial, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência monocraticamente. A aparente falha do relatório do médico assistente, que deixou de justificar a eventual contraindicação do tratamento com micofenolato de mofetila ou das outras medicações padronizadas, que continuariam, em tese, a figurar como alternativa para abordagem do quadro clínico da paciente, não se mostraria atendido o primeiro requisito da tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, relativamente ao Tema 106. Embora seja compreensível a pretensão de se adotar o caminho mais rápido e curto com a prescrição de medicação inovadora, não se pode desconsiderar o fato de se buscar esse desiderato com custeio de recursos públicos. E nesse caso, é imprescindível que cada etapa seja necessariamente vencida, não só em obediência aos protocolos estabelecidos com base na medicina de evidência, como igualmente substanciado em estudos médicos e farmacológicos. Da mesma forma, não se pode ignorar que a obediência ao protocolo maximiza os recursos públicos, que são escassos ou limitados, permitindo que um grupo maior de pacientes seja atendido pelo sistema único de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de sua revisão caso se faça necessário até o julgamento pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator